Tribunal: TJSP
Processo: 0052682-88.2002.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Prescrição intercorrente reconhecida de ofício – Possibilidade – Inteligência do REsp no 1.340.553/RS julgado pelo C. STJ como representativo de controvérsia – Sentença de extinção do feito – Recurso desprovido.